Tribunal: STF
Processo: RE 78793
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIDURA EM CARGO ISOLADO DE
PROVIMENTO EFETIVO. CARÁTER DE SUA NOMEAÇÃO. II. EMBORA SEM
ESTABILIDADE, NÃO PODERIA SER DISPENSADO COMO MERO INTERINO, SEM
PROCESSO ADMINISTRATIVO OU FORMALIDADES LEGAIS DE APURAÇÃO DE SUA
CAPACIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 21. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO, POR MAIORIA, E PROVIDO, POR UNANIMIDADE.